Tribunal: TJPA
Processo: 0800289-82.2024.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800289-82.2024.8.14.0133

APELANTE: EMILENE DANIELLE VALLE RODRIGUES, WEVERTON VIANA DA LUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. ART. 158, §1º E §3º, DO CP. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA APELANTE EMILENE DANIELLE VALLE. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO COMUM AOS APELANTES DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de gratuidade de justiça em favor da apelante Emilene Danielle Valle. Deixo de conhecer o pleito por não existir condenação de custas neste processo. Preliminar rejeitada.

2. Apelação Criminal interposta por
EMILENE DANIELLE VALLE RODRIGUES E WEVERTON VIANA DA LUZ
, contra sentença que os condenou, cada um, a pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de extorsão, tipificado no art. 158, §1º e §3º do Código Penal. A defesa de
EMILENE DANIELLE VALLE RODRIGUES,
requer, preliminarmente o benefício da gratuidade da justiça, e no mérito, a absolvição da apelante por inexistência de nexo causal. Já a defesa de
WEVERTON VIANA DA LUZ
, requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura, pelo Boletim de Ocorrência, auto de reconhecimento de pessoa, laboratório de tecnologia contra lavagem de dinheiro - relatório de informações de dados nº 065/2024/LAB-LD, prints de contas bancárias investigadas, afastamento do sigilo bancário, relatório da operação “SCOPERTO” ref.: IPL nº 00029/2023.100599-0 e relatório de investigação da polícia civil, todos aliados à prova oral colhida durante a instrução processual, não havendo que se falar em absolvição por inexistência de nexo causal e insuficiência de provas.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 158, §1º e §3º; CPP, art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos para manter a sentença condenatória imposta aos acusados
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

EMILENE DANIELLE VALLE RODRIGUES E WEVERTON VIANA DA LUZ
, inconformados com a sentença que os condenou, cada um, a pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de extorsão, tipificado no art. 158, §1º e §3º do Código Penal, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa de
EMILENE DANIELLE VALLE RODRIGUES,
requer, preliminarmente o benefício da gratuidade da justiça, e no mérito, a absolvição da apelante por inexistência de nexo causal. Já a defesa de
WEVERTON VIANA DA LUZ
, requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que os apelantes WEVERTON VIANA DA LUZ e EMILENE DANIELLE VALLE RODRIGUES juntamente com o nacional IAGO FELIPE PINHEIRO DOS SANTOS e outros ainda não identificados, associaram-se com o fim de cometer crimes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas, constrangeram os ofendidos CHRISTIAN JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO, ERICK SOUZA DE SANTANA e LUCAS FERREIRA DOS SANTOS a realizarem transferências bancárias com o intuito de obter, para si, indevida vantagem econômica. Segundo a acusação, os denunciados se associaram criminalmente para cometer diversos crimes de extorsão qualificada, que ocorreram com o mesmo modus operandi: uma pessoa com perfil falso (“GLEISOM SILVA”, “JADSON”) realizava o anúncio de venda do automóvel Honda Civic, ano 2008, no aplicativo Market Place, do Facebook, ao passo em que as pessoas interessadas passavam a manter contato telefônico e era marcado um encontro para mostrar o carro presencialmente, no Residencial Viver Melhor, nesta cidade. Nesse sentido, quando a vítima chegava ao local, era abordada por pessoas com armas de fogo em punho, que lhe rendia e encaminhava ao matagal, local em que passavam a exigir dinheiro para que o ofendido pudesse ser liberado.”
Fato ocorrido na comarca de Marituba/PA.

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA APELANTE EMILENE DANIELLE VALLE

A recorrente pleiteia preliminarmente pela gratuidade de justiça, por tratar-se de recorrente hipossuficiente. Deixo de conhecer o pedido por não existir condenação de custas neste processo. Preliminar rejeitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PLEITO COMUM PARA AMBOS OS APELANTES

Os apelantes
EMILENE DANIELLE VALLE RODRIGUES E WEVERTON VIANA DA LUZ
, pugnam, respectivamente, pela absolvição por inexistência de nexo causal entre os fatos narrados na denúncia e a efetiva ação da apelante nos atos criminosos e pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Não merecem razão os apelantes.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao crime de estupro de vulnerável.

A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura, pelo Boletim de Ocorrência, auto de reconhecimento de pessoa, laboratório de tecnologia contra lavagem de dinheiro - relatório de informações de dados nº 065/2024/LAB-LD, prints de contas bancárias investigadas, afastamento do sigilo bancário, relatório da operação “SCOPERTO” ref.: IPL nº 00029/2023.100599-0 e relatório de investigação da polícia civil, todos aliados à prova oral colhida durante a instrução processual.

Os recorrentes em seus interrogatórios fizeram uso de seu direito ao silêncio.

A vítima CRISTHIAN JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO declarou, em juízo, que
em novembro de 2023 estava de mudança para capital e decidiu comprar um veículo. Que entrou no marketplace do facebook para comprar um seminovo. Que viu um honda civic 2008, na categoria de financiado, e começou a conversar sobre o carro. Que ele pediu uma quantia de R$18500,00 e pagaria as demais parcelas do financiamento. Que havia trocado mensagens via whatsapp. Que ele baixou o valor para R$9.800,00 e entraram em acordo. Que pediu para olhar o veículo. Que chamou seu sogro e esposa para irem ver o carro. Que foi de uber. Que a pessoa do whatsapp ficava lhe pressionando para saber se já estava chegando, em que carro estava. Que quando desceram a rua, cinco indivíduos abordaram o carro, dois armados. Que lhe tiraram do carro, pegaram celulares, lhe levaram para uma área de mangue. Que sua esposa e sogro ficaram no carro. Que fez transferência via pix de aproximadamente R$1800,00. Que pegaram seus cartões. Que seu sogro e esposa chegaram no local da situação. Que depois lhe liberam. Que encontraram um carro da polícia e pediram ajuda. Que depois soube que a foto do whatsapp e facebook e verificou que era usada uma foto fake. Que foi chamado para reconhecer algumas pessoas na delegacia. Que a ordem para transferência de pix vinha do homem mais magro, ele que sabia quem abordar, acredita que ele que estava trocando as mensagens. Que perdeu uma média de R$5000,00 considerando todos os bens perdidos. Que quem lhe passou o pix foi um dos três que lhe abordaram, que era um número de telefone, em nome de Ruan
.

A vítima ANA PAULA BARATA OLIVEIRA declarou, em juízo, que
é esposa de Cristhian. Que ele queria comprar um carro. Que ele lhe disse que tinha visto um veículo na internet. Que foram no Condomínio Viver Melhor para ver o carro. Que seu pai veio junto. Que estavam de uber e no percurso seu marido estava conversando com o suposto vendedor. Que foram abordados por quatro ou cinco elementos. Que dois estavam armados. Que um dos indivíduos estava de tornezeleira. Que o objetivo era seu esposo e o levaram. Que depois foram levados para o mesmo lugar que estava seu marido no meio do mato. Que mandaram seu esposo realizar um pix para uma conta em nome de Ruan Borges. Que depois foram liberados
.

A vítima THIAGO WILLIAM TELES DE MORAES declarou, em juízo, que
não conhece os acusados. Que seu amigo tentou comprar um carro na internet, parecia tudo certo. Que foi com ele e não acharam o carro, tendo sido abordados por quatro pessoas armadas. Que foram levados para dentro do mato e fizeram transferência via pix. Que levaram seu celular, que não passou pix, apenas seu amigo. Que tinha uma mulher que avisava se havia polícia no condomínio. Que não fez identificação na polícia. Que não reconheceu o acusado
.

A vítima LUCAS FERREIRA DOS SANTOS declarou, em juízo, que
viu pelo facebook, no marketplace, um carro no valor de R$ 14000,00 e prestações de R$600,00. Que não suspeitou. Que no local combinado foram surpreendidos por quatro pessoas. Que realizaram transferência no valor de R$5000,00. Que foram levados para dentro do mato. Que não deixaram serem visualizados. Que fez transferência para duas contas, de um homem e uma mulher. Que do homem era Ruan Borges
.

A testemunha RUAN DO NASCIMENTO BORGES, em juízo, declarou que
o réu WEVERTON é seu vizinho, e este lhe pediu a sua chave pix emprestada, e em seguida começou a receber pagamentos que eram passados ao apelante, mas o declarante afirma que não sabia que o dinheiro era fruto de crimes, e que recebeu uma transferência de R$1.280.00 (mil, duzentos e oitenta) reais enviados por CRISTHIAN e que devolveu o valor para a apelante EMILENE
.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando descreve a trajetória dos fatos e da prática do delito cometido pelo apelante, como ocorreu no presente caso.

Por fim, ressalta-se que a condenação não se baseou somente na palavra das vítimas, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por inexistência de nexo de causalidade e insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos apelos para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/06/2025